Tribunal: TJSP
Processo: 1039214-89.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
S

SUSPENSÃO DO PROCESSO – Ausência de trânsito em julgado do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 que não tem o condão de impedir o julgamento do presente recurso – Artigo 980 do Código de Processo Civil – Precedentes – Preliminar rejeitada.

PARIDADE E INTEGRALIDADE DE VENCIMENTOS – Escrivã de polícia – Pretensão à concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade –

Ementa:
S

SUSPENSÃO DO PROCESSO – Ausência de trânsito em julgado do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 que não tem o condão de impedir o julgamento do presente recurso – Artigo 980 do Código de Processo Civil – Precedentes – Preliminar rejeitada.

PARIDADE E INTEGRALIDADE DE VENCIMENTOS – Escrivã de polícia – Pretensão à concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade – Possibilidade - Observância da decisão nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 – Impetrante que ingressou no serviço público antes da EC no 41/2003 - Precedentes – Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000716501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1039214-89.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado MARLENE APARECIDA MORAIS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. O 3o Juiz fará declaração de voto convergente. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS
SANTOS.
São Paulo, 3 de setembro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1039214-89.2018.8.26.0053
RECTE. : JUÍZO EX OFFICIO
APTE. : SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
APDA. : MARLENE APARECIDA MORAIS
COMARCA: SÃO PAULO 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : ANTONIO AUGUSTO GALVÃO DE FRANCA
VOTO No: 31089
EMENTAS
SUSPENSÃO DO PROCESSO – Ausência de trânsito em
julgado do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 que não tem o
condão de impedir o julgamento do presente recurso – Artigo
980 do Código de Processo Civil – Precedentes – Preliminar
rejeitada.
PARIDADE E INTEGRALIDADE DE VENCIMENTOS

Escrivã de polícia Pretensão à concessão de aposentadoria
especial com integralidade e paridade
Possibilidade -
Observância da decisão nos autos do Incidente de Resolução
de
Demandas
Repetitivas

IRDR
no
0007951-21.2018.8.26.0000
Impetrante que ingressou no
serviço público antes da EC no 41/2003 - Precedentes

Recursos não providos.
RELATÓRIO
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Marlene
Aparecida Morais contra ato do Diretor da Divisão de Administração de
Pessoal da Polícia Civil - DAP e do Diretor de Benefícios dos Servidores
Públicos da SPPREV, visando à concessão de aposentadoria especial com
integralidade e paridade, nos termos da Lei no 51/85.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença de fls. 162/168, de relatório adotado,
concedeu a ordem, para reconhecer que a impetrante completou os requisitos
temporais para aposentadoria voluntária especial, nos moldes pretendidos.
Anotou o reexame necessário.
Inconformada, a SPPREV recorre, sustentando, em
síntese, que o processo deve ser suspenso até o trânsito em julgado do IRDR
no 0007951-21.2018.8.26.0000; devem ser observados os requisitos legais
para a aposentadoria especial nos moldes da LC no 51/85, sendo que tal
análise só cabe à Administração Pública; a integralidade e paridade são
concedidas exclusivamente aos servidores que se aposentaram observando
as regras das ECs 41/03 e 47/05 (fls. 170/181).
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido a fls.
185/197.
FUNDAMENTOS
Afasto o pedido de suspensão do andamento processual
até o trânsito em julgado, acolhendo o entendimento adotado por esta Câmara
(Apelação Cível 1045423-74.2018.8.26.0053 Rel. Des. Maria Olívia Alves).
Isto porque o artigo 980 do Código de Processo Civil
dispõe que, superado o prazo de um ano contado da admissão do IRDR,
“cessa a suspensão dos processos prevista no artigo 982, salvo decisão
fundamentada do relator em sentido contrário”. E, na hipótese, jáì houve o
transcurso desse prazo, sem qualquer ressalva quanto a eventual continuidade
da suspensão.
No mesmo sentido há precedentes deste Tribunal:
ADMINISTRATIVO
Investigador de polícia
Pretensão ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecimento do direito à aposentadoria especial Integralidade e
paridade
Cabimento
Ingresso no serviço público anterior à EC
41/03 IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 A tese nele fixada em
IRDR é de cumprimento obrigatório pelos órgãos fracionários,
pode ser aplicada independentemente do trânsito em julgado
Sentença
de
procedência
confirmada.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Incabível a condenação em verba honorária em
mandado de segurança Art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512, do
STF, e 105, do STJ Sentença parcialmente reformada. REEXAME
NECESSÁRIO PROVIDO, EM PARTE; RECURSO DE APELAÇÃO
DESPROVIDO. (Apelação Cível 1071407-26.2019.8.26.0053; Relator
(a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 11/05/2020 g.n.)
APELAÇÃO Ação de rito ordinário Investigador de Polícia de 2a
classe - Aposentadoria já concedida Julgamento do IRDR sobre o
tema ocorrido, com fixação de tese (Tema 21) - Inexistência de
óbice ao andamento ordinário do feito - Pretensão à aposentadoria
especial, com direito à integralidade dos proventos - Admissibilidade -
Previsão contida na LCE no 1.062/08, anotado, ainda, o ingresso do
servidor no serviço público, em atividade de risco (Investigador de
Polícia) antes da EC 41/2003
Pretensão ao percebimento dos
proventos integrais, com base no art. 40, II, da CF e LCE no 1.062/08 -
Sentença de procedência mantida, com esclarecimentos para
observância à orientação do E. STF e do C. STJ nos temas 810 e 905,
respectivamente, quanto à correção monetária e juros de mora.
RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação
Cível
1000895-47.2018.8.26.0572; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de São Joaquim
da Barra - 2a Vara; Data do Julgamento: 12/03/2015; Data de Registro:
27/04/2020)
MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
POLICIAIS CIVIS. ESCRIVÃS DE POLÍCIA E PAPILOSCOPISTA
POLICIAL. Direito a aposentar-se com integralidade no cálculo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proventos e paridade remuneratória com os servidores públicos da
ativa. Ausência de trânsito em julgado do IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000 que não tem o condão de impedir o
julgamento do presente recurso, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça A Constituição Federal ressalva a
aposentadoria especial do servidor público da obediência a requisitos e
de critérios relacionados às outras aposentadorias do servidor público,
impondo à lei complementar a tarefa de prever esses requisitos e
critérios diferenciados (art. 40 §4o CF). Integralidade prevista no art. 1o
da LCF 51/1985 e reajuste dos proventos com base na paridade
previsto no art. 38 da LF 4.878/1965. Normas gerais de observância
obrigatória pelo Estado. A aposentadoria especial dos servidores da
polícia civil paulista não sofre a incidência do disposto nos §§1o, 3o, 8o
e 17 do art. 40 da CF, nem da Lei Federal no 10.887/2004. Direito não
alterado com as sucessivas emendas constitucionais reformadoras da
previdência social. Desnecessidade da observância das regras de
transição previstas na EC 41/2003 e na EC 47/2005. Entendimento que
está em conformidade com o que foi decidido no julgamento do IRDR
no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema 21). Sentença que concedeu a
segurança. Manutenção. Recurso voluntário e reexame necessário não
providos. (Apelação Cível 1050927-95.2017.8.26.0053; Relator (a):
Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 09/03/2020 g.n.)
No mérito, os recursos não comportam provimento.
O artigo 40, §4o, inciso III, da Constituição Federal, admite
a adoção de requisitos diferenciados para a concessão de aposentadoria
àqueles que exerçam atividades sob condições especiais, que prejudiquem a
sua saúde ou integridade física, a serem definidos em Lei Complementar:
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial
e o disposto neste artigo.(...)§ 4o É vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de
que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares,
os casos de servidores: (...) III cujas atividades sejam exercidas sob condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”.
O risco das atividades policiais e seu caráter prejudicial à
saúde estão dispostas no art. 2o da Lei Complementar Estadual n° 776/94.
Alcançado o período contributivo e os demais requisitos
exigidos pela Lei Complementar Federal no 51/85, aos policiais civis deve ser
assegurado o direito à aposentadoria dispensado, desde logo, o requisito
etário exigido dos demais servidores civis, como foi reconhecido pela própria
autoridade coatora.
A impetrante ingressou no serviço público em 1993,
quando tomou posse no cargo de escrivã de polícia e, portanto, enquadra-se
em regime jurídico diferenciado, com direito à aposentadoria especial.
Quanto à integralidade e paridade de vencimentos, a
Colenda Turma Especial de Direito Público deste E. Tribunal julgou, em 25 de
outubro de 2019, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
n.o 0007951-21.2018.8.26.0000, fixando a seguinte tese:
“Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da
Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei
Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais,
correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que
se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a
remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o
e do art. 7o da referida Emenda Constitucional"
Considerando o ingresso da impetrante no serviço público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antes da EC no 41/2003 e, tendo completado mais de 15 anos de trabalho de
natureza estritamente policial (fl. 24/25), a impetrante adquiriu o direito
reclamado para lhe assegurar a integralidade e paridade dos vencimentos,
desde a sua inativação, afastada a submissão aos requisitos gerais de
transição das EC nos 41/2003 e 47/2005.
No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal:
INDEFERIMENTO DA INICIAL Mandado de segurança considerado sucedâneo de
ação de cobrança Reforma que se impõe Ação mandamental que tem por finalidade
afastar ato de indeferimento de aposentadoria especial Afronta a direito líquido e certo
Anulação da sentença que indeferiu a petição inicial Possibilidade Ação madura
para julgamento
Inteligência do artigo 1.013, § 4o do Código de Processo Civil.
APOSENTADORIA ESPECIAL DE Policial Civil
Pretensão à integralidade e
paridade nos termos da Lei Complementar no 51/1985 Norma recepcionada pela
Constituição Federal de 1988, na dicção do Supremo Tribunal Federal Aplicação
aos policiais civis estaduais
Lei Complementar Paulista no 1.062/2008

Ausência de incompatibilidade
Diálogo de complementariedade
Questão
resolvida pela Turma Especial de Direito Público desta Corte, no IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000
Ingresso no serviço público antes da Emenda
Constitucional no 41/03 Direito à integralidade do benefício e paridade com os
servidores em atividade preenchidos os requisitos legais Apelação provida. LEI
FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Eficácia resolvida pelo
Supremo Tribunal Federal, nas ADINs nos 4.357 e 4.425
Tema 810

Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta
de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo
artigo 5o da Lei no 11.960/2009 Consequente vácuo para o estabelecimento de novo
indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é
assegurar o poder de compra do capital comprometido, resolvido por essa Corte no
julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j.
20/09/2017) Adoção do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Especial). JUROS
MORATÓRIOS Na relação jurídica não-tributária a fixação seguirá pelo índice de
remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
(Apelação Cível 1034026-86.2016.8.26.0053; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 28/02/2020 g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MANDADO DE SEGURANÇA. Delegado de Polícia. Pretensão ao reconhecimento do
direito à aposentadoria especial nos moldes da LC no 51/85. Norma recepcionada pelo
ordenamento jurídico, como reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
Paridade e integralidade de vencimentos devidos aos servidores que ingressaram no
serviço público antes da Emenda Constitucional no 41/03. Recurso provido. (Apelação
Cível 1056138-44.2019.8.26.0053; Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 07/04/2012; Data de Registro:
28/02/2020)
E desta Câmara:
APELAÇÃO
Ação de obrigação de fazer
Escrivã da Polícia Civil
Direito à
aposentadoria especial, nos termos da LCF no 51/85, com redação dada pela LCF no
144/14, observada a integralidade e a paridade remuneratória, desde quando
preenchidos os requisitos legais Sentença de improcedência Pretensão de reforma
Possibilidade, em parte Recepção constitucional da LCF no 51/85 já reconhecida
pelo Col. STF Aplicação da LCE no 1.062/08 Direito à paridade e integralidade
remuneratória caracterizado
Ingresso no serviço público em data anterior à
publicação da EC no. 41/03 Observância do art. 40, §4o, da Constituição Federal,
com a redação dada pela EC no. 47/05 Questão definida pela Col. Turma Especial
desta Eg. Corte, em sede de IRDR Ausência, todavia, de pedido administrativo
Recebimento de abono permanência Pedido parcialmente procedente - Precedentes
Parcial provimento do recurso. (Apelação Cível 1059968-86.2017.8.26.0053; Relator (a):
Maria Olívia Alves; Data do Julgamento: 17/10/2017; Data de Registro: 31/03/2020
g.n.)
Assim, era mesmo o caso de concessão da segurança.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos.
REINALDO MILUZZI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AC no 1.039.214-89.2018.8.26.0053 – São Paulo – 4a Vara da Fazenda Pública
Voto no 43.352
Aptes. JUÍZO EX OFFICIO E SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
Apda. MARLENE APARECIDA MORAIS
(Proc. no 1.039.214-89.2018.8.26.0053)
Rel. Des. REINALDO MILUZZI Voto no 31.089
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
1.
Relatório já nos autos.
2.
Acompanho o i. Relator ao negar provimento ao apelo.
Apresenta-se a impetrante como Escrivã de Polícia pretendendo a
concessão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade de vencimentos,
nos termos do art. 40, §4o da CF/88 e das Leis Complementares nos 51/85, 1.062/08 e
144/14.
Concedida a segurança (fls. 162/168), recorreu a SPPREV.
O i. Relator propõe a manutenção da r. sentença, considerando ter a
autora ingressado no serviço público em 1993, antes, portanto, da vigência da EC no
41/03.
O tema
aposentadoria especial, com integralidade e paridade
remuneratória não é novo e reiteradas vezes decidi, ainda que minoritariamente,
seguindo a orientação da Suprema Corte, pela necessidade de observância das regras
de transição previstas na EC no 47/05 para fins de concessão de aposentadoria
especial com integralidade de provento e paridade de reajuste, aos servidores que
ingressaram no serviço público antes da EC no 41/03, porém adquiriram direito à
aposentadoria após a vigência dela (AC no 1.020.469-40.2016.8.26.0309 voto vencido
em 18.12.17; AC no 1.049.898-44.2016.8.26.0053 voto vencido em 18.12.17 e AC no
1.001.630-27.2016.8.26.0483 voto vencido em 18.12.17), como no caso dos autos.
No âmbito da Seção de Direito Público desta Eg. Corte de Justiça o
entendimento majoritário reconhece, aos servidores ingressantes no serviço público
antes das EC nos. 20/98 e 41/03, o direito à aposentadoria especial com integralidade e
paridade remuneratória, sem a necessidade de se observar a regra de transição imposta
pela EC no 47/05 (AC no 1.053.471-85.2019.8.26.0053 v.u. j. de 18.06.20 Rel. Des.
ALIENDE RIBEIRO; AC no 1.002.344-41.20198.26.0625 v.u. j. de 15.06.20 Rel.
Des. ALVES BRAGA JUNIOR; AC no 1.064.407-60.2016.8.26.0576 v.u. j. de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29.04.20 Rel. Des. MAURÍCIO FIORITO; AC no 1.015.371-95.2018.8.26.0053
v.u.
j.
de
04.03.20

Rel.
Des.
FRANCISCO
BIANCO;
AC
no
1.059.608-83.2019.8.26.0053 v.u. j. de 05.06.20 Rel. Des. ATONIO CELSO
FARIA, dentre outros no mesmo sentido).
Essa também a posição majoritária também desta C. 6a Câmara de
Direito Público (AC no 1.009.656-61.2018.8.26.0477 v.u. j. de 19.06.20 Rel. Des.
REINALDO MILUZZI; AC no 1.009.652-65.2018.8.26.0625 v.u. j. de 10.06.2020
Rel. Des. SILVIA MEIRELLES; AC no 1.044.573-83.2019.8.26.0053 v.u. j. de
19.05.20 Rel. Des. LEME DE CAMPOS; AC no 1.002.202-07.2019.8.26.0053 v.u.
j. de 17.06.19
Rel. Des. SIDNEY ROMANO DOS REIS; AC no
1.002.451-87.2017.8.26.0356 v.u. j. de 06.05.19 Rel. Des. MARIA OLÍVIA
ALVES).
Quanto aos policiais civis, superada a questão com o julgamento pela C.
Turma Especial de Direito Público do IRDR no 0.007.951-21.2018.8.26.0000, ocasião
em que firmada a seguinte tese:
"Tese firmada: Para os policiais civis que se encontravam em exercício na
data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos
requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria
com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de
reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos
termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda
Constitucional." (p.m. de v. de 25.10.19 Rel. Des. BANDEIRA LINS).
Assim, ressalvando meu entendimento pessoal sobre o assunto, em
respeito ao princípio da colegialidade, acompanho o entendimento majoritário desta C.
6a Câmara de Direito Público, no sentido de reconhecer, aos servidores que
ingressaram no serviço público antes da EC no 41/03, o direito a aposentadoria especial,
com integralidade e paridade remuneratória, sem a necessidade de ser observar a regra
de transição imposta pela EC no 47/05, ainda que tenham cumprido os requisitos para a
inatividade depois dessa regra.
Destarte, acompanho o i. Relator ao negar provimento ao reexame e ao
recurso da SPPREV.
Mais não é preciso acrescentar.
3.
Nego provimento ao reexame e ao recurso.
EVARISTO DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o Juiz
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
REINALDO MILUZZI
125540B8
9
10
Declarações de
Votos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
126F1A69
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1039214-89.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.